Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-17.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800455-17.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800455-17.2019.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:
DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
JULIANO BARCELOS HONÓRIO (OAB/PA nº. 13.793)

APELANTE/ APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
(OAB/PA nº. 15.674-A)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800455-17.2019.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:
DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
JULIANO BARCELOS HONÓRIO (OAB/PA nº. 13.793)

APELANTE/ APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
(OAB/PA nº. 15.674-A)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S/A
nos autos da
Indenizatória de Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela de Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 5557310),
alega o autor ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrente de dois empréstimos consignados realizados indevidamente em seu nome, nos valores de R$7.654,32 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e R$911,82 (novecentos e onze reais e oitenta e dois centavos), a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas cada, pelo que, requereu a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores e danos morais.

Foi deferida tutela antecipada para suspensão dos descontos
(Id. 5557416),
tendo o banco interposto Agravo de Instrumento
(Id. 5557429),
que, ao final, restou prejudicado por perda superveniente do objeto.

O banco apresentou contestação
(Ids. 5557422)
, defendendo a regularidade da contratação e dos descontos.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 5557439)
, julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo o autor requerido a majoração dos danos morais
(Id. 5557440)
e o réu pugnado pela reforma integral da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e dos descontos, ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e restituição na forma simples
(Id. 5557448)
.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões
(Id. 5557445 e Id. 5557456)
.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do
art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando o autor dispensada do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. MÉRITO RECURSAL

Considerando que os argumentos recusais se contrapõem, passo a analisá-los conjuntamente, nos tópicos em que foram apresentados.

2.1 Da regularidade da contratação

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que o autor é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, ao réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado, que, no caso, por se tratar o apelante de pessoa analfabeta, deve ainda observar os requisitos do art. 595, do CC, quais sejam: assinatura a rogo por terceiro e duas testemunhas.

Em que pese a instituição bancária alegar a regularidade da contratação, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que o banco, em sede de contestação (Id. 5557422), apresentou via dos contratos objetos do litígio, mas não se desincumbiu de provar sua validade.

Isto porque, em nenhum dos contratos (Id. 5557423 e 5557424) existe a assinatura a rogo de terceiro, o que, como acima tratado, é exigência legal, para fins de comprovar que a parte contratante ficou ciente dos termos do contrato, já que, por ser analfabeta, não teria como fazê-lo por si só.

Constam, apenas, dos contratos apresentados, a digital do autor e assinatura de duas testemunhas que ele afirma desconhecer e com os quais não possui qualquer grau de parentesco, conforme demonstram os documentos pessoais presentes nos autos.

Quanto à entrega dos valores, observo que em contestação, a instituição bancária não apresentou qualquer comprovante de sua disponibilização e, somente em sede de apelação trouxe a informação de que o Empréstimo Consignado foi realizado através de uma ORDEM DE PAGAMENTO, sem, entretanto, ter juntado comprovante do recibo de entrega das quantias devidamente assinado pelo autor.

Com efeito, as operações realizadas por meio de Ordem de Pagamento, em regra, são utilizadas para enviar ou receber dinheiro através de um Banco, sem necessariamente precisar apresentar uma conta corrente, ou seja, na prática é uma autorização para que o beneficiário saque o valor na agência escolhida, apenas apresentando o documento de identidade.

Assim, uma vez que o saque do valor, nestes casos, ocorre, em regra, de maneira presencial mediante a apresentação do documento Ordem de Pagamento, logo, considerando que a ré não junta nenhum recibo devidamente assinado, não há como inferir que de fato foi o autor quem realizou o saque.

Desta feita, cumpre reconhecer que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, evidenciando-se o defeito/falha no serviço prestado pelo banco e o fortuito interno, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479,
in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como a ilicitude dos descontos no benefício do autor, não merecendo reparos a decisão de 1º grau.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou a via contratual, porém, não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

2. No contrato juntado consta somente a assinatura dactiloscópica da apelante e as assinaturas das testemunhas, consoante documento em ID 13906338. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

3. Assim, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

4. Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

5. Quanto à entrega dos valores à apelante, deveria o apelado ter juntado comprovante do recibo de entrega dos valores devidamente assinado pela recorrida ou o comprovante de transferência à conta desta. Dessa forma, teria o recorrido demonstrado que o valor do contrato firmado havia sido entregue. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que o valor foi de fato entregue.

6. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013080-10.2018.8.14.0107 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803346-51.2022.8.14.0013 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

2.2 Da repetição do indébito

Defende o réu/apelante que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, uma vez inexistente a má-fé do banco, no que não merece acolhida.

Com efeito, observo que a instituição bancária, além de efetuar cobranças indevidas, ainda comparece em juízo alegando a regularidade da contratação.

Ora, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a má-fé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Desta forma, restando caracterizada a má-fé do banco, cumpre a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a sentença neste sentido.

2.3 Dos danos morais – majoração/minoração do
quantum
fixado

Tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a empresa responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora, que, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, entendo que
não merece acolhida os pedidos de majoração (autor) e minoração (réu) do valor fixado pelo juízo de origem,
posto que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

2.4 Compensação de créditos

Apesar do banco apelante afirmar que houve a transferência dos valores contratados para a conta do autor, não trouxe aos autos nenhum documento nesse sentido, pelo que, não há que se falar em compensação de créditos.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente os termos da sentença vergastada
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024